Tribunal: TJDFT
Processo: 0735988-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL CONTRA ADOLESCENTE. CRIME FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA CRIMINAL COMUM. COMPETÊNCIA DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (JUÍZO SUSCITADO).
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente em face da 4a Vara Criminal de Ceilândia. Discute-se a competência para processar inquérito policial que apura crime de importunação sexual praticado contra adolescente de 16 anos, fora do contexto doméstico e familiar. Divergência acerca da interpretação da Resolução no 01/2024-TJDFT, que delimita a competência da Vara especializada recém-criada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) Definir se a competência para julgar o crime de importunação sexual contra adolescente, ocorrido fora do contexto doméstico e familiar, pertence à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente ou à Vara Criminal comum; e (ii) Verificar a conformidade da limitação de competência prevista na Resolução no 01/2024-TJDFT com o art. 23 da Lei no 13.431/2017.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 13.431/2017 determina a proteção integral de crianças e adolescentes vítimas de violência, prevendo a criação de varas especializadas para tais casos e atribuindo, de forma transitória, competência aos juizados de violência doméstica e familiar até a implementação das especializadas.
A Resolução no 01/2024-TJDFT estabelece que a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente deve processar crimes ocorridos no contexto doméstico e familiar, delegando à Vara Criminal comum os casos fora desse contexto, conforme seu art. 2o, I.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EAREsp no 2.099.532/RJ, reforça que, na ausência de vara especializada, os casos envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar prioritariamente em juizados especializados, com competência subsidiária das varas criminais comuns.
No caso concreto, o crime apurado ocorreu fora do contexto doméstico e familiar, configurando hipótese de competência residual da Vara Criminal comum, conforme previsto na Resolução no 01/2024-TJDFT.
A instituição da Vara especializada preserva o princípio da proteção integral sem comprometer a eficiência jurisdicional, respeitando a estrutura prevista na Resolução no 01/2024-TJDFT e a legislação aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido. Competência declarada em favor da 4a Vara Criminal de Ceilândia (Juízo Suscitado).
Tese de julgamento:
A competência para processar e julgar crimes contra crianças e adolescentes fora do contexto doméstico e familiar recai, subsidiariamente, sobre as varas criminais comuns, conforme disposto na Resolução no 01/2024-TJDFT.
A limitação de competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, para abranger apenas os casos ocorridos no contexto doméstico e familiar, está em conformidade com o art. 23 da Lei no 13.431/2017 e assegura a especialização no tratamento de situações agravadas pela convivência familiar.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução no 01/2024-TJDFT, art. 2o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26.10.2022.